Tribunal: TJDFT
Processo: 0001296-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0001296-32.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em atenção à promoção de id 54171645, retifique-se o precatório expedido e não adimplido de id 25327452, em favor do credor LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA, conforme planilha de id 51895290. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator